Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.958,62 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), já incluída a dobra. Julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende o reconhecimento do pagamento da parcela do financiamento do veículo em duplicidade com ressarcimento em dobro do valor pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 22.000,00. Afirmou que no dia 22/06/2022 efetuou o pagamento da parcela de no 09 do contrato de no 090336133. Entretanto, tal pagamento não foi reconhecido pelo banco requerido, ficando em aberto a referida parcela e impedindo o pagamento da parcela seguinte, de no 10. Alegou que, em razão da continuidade da cobrança, entrou em contato com o réu, o qual lhe enviou um código de barras e, no dia 08/07/2022, efetuou o pagamento novamente da parcela de no 09, quando foi dada baixa no sistema. Ante a negativa do reconhecimento do pagamento da parcela no 9 em duplicidade, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49614393 - pg. 3 e 49614394 - pg. 3). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de falha na prestação de serviços; nos pressupostos da responsabilidade civil da recorrente e quanto ao cabimento de repetição de indébito.

5. Em suas razões recursais, a Instituição Bancária sustentou que, no caso, houve o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que não há comprovação do pagamento em duplicidade pelo autor. Defendeu que o pagamento da parcela 9 foi efetuado somente em 08/07/2022 e o comprovante de pagamento juntado aos autos datado de 22/06/2022 possui código de barras divergente daquele que foi enviado ao autor, por meio de aplicativo de mensagem. Afirmou que a cobrança da parcela não foi indevida, agindo em exercício regular de direito, portanto, não houve defeito na prestação dos serviços, inexistindo o dever de reparação de danos. Alegou ser incabível a devolução em dobro dos valores descontados, uma vez que ausente conduta ilícita ou de má-fé por parte do Banco recorrente. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela restituição de valores de forma simples.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Verifica-se, do conjunto probatório juntado aos autos, que no dia 21/06/2022 uma pessoa que se identificou como preposta da recorrente entrou em contato com o autor, por meio do aplicativo de mensagens, cobrando a parcela referente ao contrato no 90636133 que vencia naquele dia (ID 49607196 - Pg. 1), momento em que foi enviado um código de barras para pagamento da referida parcela (ID 49607196 - Pg. 3), cujo conteúdo não foi impugnado pelo réu. Verifica-se, também, semelhanças entre o comprovante de pagamento do dia 22/06/2022 (ID 49607196 - Pg. 5) e o comprovante de pagamento reconhecido pelo banco, datado em 08/07/2022 (ID 49607195 - Pg. 2), com coincidência de dados (nome e número do CNPJ do beneficiário, qual seja, o banco recorrente), divergindo apenas quanto ao número do código de barras e o valor pago.

8. Nesse quadro, em que pese o código de barras consignado no comprovante de pagamento efetuado no dia 22/06/2022 (ID 49607196 - Pg. 5) ser divergente do número fornecido pela preposta do Banco para pagamento da parcela do financiamento (ID 49607196 - Pg. 3), o crédito descrito no referido documento foi direcionado ao recorrente, o que impõe reconhecer o pagamento em duplicidade da parcela no 9, efetuada nos dias 22/06/2022 e 08/07/2022.

9. No caso em exame, a divergência do número do código de barras pode ter dificultado, inicialmente, a localização do pagamento efetuado pelo consumidor no dia 22/06/2022. Entretanto, a Instituição Bancária, com cópia dos comprovantes de pagamento em mãos, ao responder a reclamação do autor formulado perante o Procon (IDs 49607193 - Pg. 1 e 49614376 - Pg. 2), tinha condições de verificar o recebimento do valor e efetuar a baixa da referida parcela.

10. Comprovado nos autos o pagamento em duplicidade pelo consumidor da mesma parcela do financiamento do veículo, creditada em favor do Banco, é seu dever efetuar o ressarcimento do valor pago indevidamente de R$ 1.997,20, em 08/07/2022 (ID 49614360 - Pg. 2), no entanto, de forma simples, porquanto a cobrança da parcela no 9 foi motivada pela incorreção dos dados para pagamento da parcela, não evidenciando, na hipótese, a má-fé do recorrente.

11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para suprimir a condenação de restituição de valores em dobro, devendo ocorrer apenas de forma simples.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.